Tribunal: TJMT
Processo: 1001551-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001551-83.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS
PACIENTE(S)
CELIS BATISTA DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06 e no art. 148, caput, do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico inexistir, no caso em apreço, hipótese prevista no art. 302 do CPP, a tornar ilegal a prisão em flagrante do paciente, uma vez que abordado pela polícia em local diverso daquele em que supostamente a vítima era mantida em cárcere privado e onde foram apreendidas as balanças de precisão; não estava sendo perseguido pelos agentes públicos, tampouco foi surpreendido na posse de algum objeto que presumisse o seu envolvimento com as condutas ilícitas imputadas.
Outrossim, alega serem frágeis os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, os quais se limitam à oitiva da ofendida, que se declarou dependente química há mais de 14 (quatorze) anos, ressaltando, ainda, que na posse do increpado não foi localizada droga ou outros materiais que indicassem o seu possível envolvimento com o narcotráfico, sendo o laudo pericial conclusivo no sentido de que as balanças de precisão apreendidas não funcionam e sequer continham resquícios de entorpecente.
Lado outro, assevera que a fundamentação despendida no decreto prisional não é idônea, porquanto lastreada em argumentos genéricos que não demonstram de modo satisfatório o risco que a liberdade do increpado representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, mesmo porque afirma ser ele primário, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e com família constituída, a afastar qualquer inferência acerca da existência do periculum libertatis.
Ademais, sustenta que foi negado ao paciente o direito de se fazer acompanhado por seu advogado constituído durante os atos praticados na Delegacia de Polícia, onde, inclusive, teria sido coagido pelos policiais a assumir o envolvimento com os crimes.
Por fim, menciona que a cadeia pública de Barra do Garças/MT está interditada e, por tal razão, o favorecido nessa ordem foi transferido para a unidade prisional da comarca de Água Boa/MT, permanecendo preso em local distante a cerca de 400km de seus familiares, o que sequer foi certificado nos autos originários.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 74739493 ao ID 74755459.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1001314-49.2021.8.11.0000.
Em razão da insuficiência da prova pré-constituída foi concedido prazo ao impetrante apresentar emenda à inicial, o que foi cumprido com a juntada da petição e documentos de ID 75134953 ao ID 75136453.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta, que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, com a homologação do flagrante, eventuais irregularidades nele ocorridas restam superadas, ex vi o Enunciado orientativo n.o 27 do aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, não havendo motivos para, nesse momento, considerar a atual prisão do paciente ilegal, visto que houve a conversão da custódia em preventiva, havendo um novo título que a embasa.
Outrossim, as teses de negativa de autoria, ausência de prova da materialidade delitiva e de que o paciente teria sido coagido na Delegacia de Polícia não comportam exame na via eleita, por exigirem dilação probatória, inadmitida no procedimento célere e sumário do habeas corpus.
De mais a mais, do exame perfunctório da decisão segregatícia, depreende-se que o d. magistrado singular vislumbrou um risco concreto de reiteração delitiva por parte do increpado, inferido do histórico criminal que ostenta, uma vez que responde a outros procedimentos criminais, a sugerir que, uma vez colocado em liberdade, poderia encontrar os mesmos estímulos para persistir na delinquência, justificando-se a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Logo, à primeira vista, não encontro razões para considerar a decisão segregatícia como absurda, desprovida de fundamentação ou mal motivada, pois aparentemente está lastreada em elementos concretos que revelam a existência dos requisitos legais, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, estando as razões de decidir compatibilizadas com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 6, da TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017].
Assim, por ora, entendo temerária a revogação da custódia provisória do paciente ou a substituição por medidas menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
No mais, quanto à alegação de que houve cerceamento de defesa, “Eventual nulidade no auto de prisão em flagrante por ausência de assistência por advogado somente se verificaria caso não tivesse sido oportunizado ao conduzido o direito de ser assistido por advogado, não sendo a ausência de causídico por ocasião da condução do flagrado à Delegacia de Polícia para oitiva pela Autoridade Policial, por si só, causa de nulidade do auto de prisão em flagrante (RHC n. 61.959/ES, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
Sexta Turma, Dje 4/12/2015).
Por fim, estando a Cadeia Pública da comarca de Barra do Garças/MT interditada, justifica-se a transferência do paciente para local diverso daquele onde residem seus familiares, sem que isto configure alguma ilegalidade.
Aliás, “O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pedido de transferência do apenado para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada” (AgRg no HC 411.901/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CELIS BATISTA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator